Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. SAÚDE. INTERNAÇÃO. MODALIDADE COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRATAMENTOS ALTERNATIVOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO.
1. A Lei n.o 10.216/11, que dispõe acerca da proteção dos direitos das pessoas portadora de transtornos mentais, estabelece a internação como medida de cunho excepcional em qualquer de suas modalidades, somente adotada quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes e, sendo necessária como último recurso, que esteja devidamente pautada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (artigos 4o e 5o da Lei).
2. A internação compulsória (artigo 6o, inciso III, da Lei n.o 10.216), determinada pela justiça em substituição à voluntariedade do paciente, contrapõe-se como medida excepcional de privação da liberdade não consentida e que só pode ser determinada quando amparada em elementos contemporâneos ao pedido e minimamente sólidos da sua imprescindibilidade como parte necessária à terapêutica exigida para o caso do paciente.
3. Ausentes os requisitos da Lei 10.216/01 que subsidiem a implicação impositiva da restrição judicial da liberdade do réu, mostra-se incabível a condenação do Distrito Federal a custear o tratamento psiquiátrico do dependente químico internado involuntariamente em clínica particular.
4. Recurso conhecido e desprovido.